Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. VALORES INCONTROVERSOS. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por parte exequente contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento de agravo de instrumento e indeferiu a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa dos valores executados.
2. A origem da execução é título coletivo transitado em julgado, reconhecendo o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Verificar se a propositura de ação rescisória e a existência de agravo sem efeito suspensivo impedem o levantamento de valores incontroversos ou a expedição de RPV/precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 969 do CPC estabelece que a mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento do título judicial, salvo se concedida tutela provisória.5. A ação rescisória ajuizada pelo ente público teve o pedido liminar indeferido e, posteriormente, não foi conhecida por ausência de preenchimento dos requisitos legais.6. A jurisprudência do TJDFT reafirma que a ausência de efeito suspensivo impede que se sobreste o levantamento de valores reconhecidos em título judicial transitado em julgado.7. Ainda que exista discussão quanto à totalidade da obrigação, o pagamento da parte incontroversa é assegurado pelo Tema 28 do STF e pelo art. 4o, § 3o, I, da Resolução CNJ no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo conhecido e parcialmente provido, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, autorizando a expedição de requisitórios relativamente às parcelas incontroversas, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória.9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. É possível a expedição de requisitórios em relação à parcela incontroversa do crédito, ainda que haja discussão sobre o valor total da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969; Resolução CNJ no 303/2019, art. 4o, § 3o, I.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n° 28 de Repercussão Geral; TJDFT, AI 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, AI 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024.